Tribunal: TJPA
Processo: 0800447-57.2023.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800447-57.2023.8.14.0074

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800447-57.2023.8.14.0074

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID. 27891989

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS APÓS A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REGRESSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da concessionária e julgou improcedentes os pedidos da ação regressiva de ressarcimento, deixando de se manifestar sobre a distribuição dos honorários sucumbenciais. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à necessidade de inversão da verba honorária diante da improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar a verba honorária decorrente da improcedência dos pedidos, nos termos do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão caracteriza-se quando o acórdão deixa de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronunciar, especialmente quanto aos consectários obrigatórios do julgamento, como a distribuição dos honorários sucumbenciais previstos no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

4.

A fixação da verba sucumbencial é consequência necessária da improcedência da demanda, razão pela qual sua ausência no acórdão embargado configura vício sanável sem alteração do resultado do julgamento.

5.

A correção do vício não implica rediscussão de mérito, mas mera complementação da decisão, devendo a verba honorária ser atribuída à parte vencedora — Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. — fixada em 20% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o percentual já aplicado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 85, §§ 1º e 11.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
em face do Acórdão de
ID 27891989
, assim ementado:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. A seguradora pleiteava o ressarcimento de R$ 3.228,32, alegando ter indenizado danos materiais sofridos por segurado em razão de alegada oscilação no fornecimento de energia elétrica. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária e determinou o pagamento do valor indenizatório, acrescido de correção monetária, juros legais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de energia elétrica e os danos materiais alegadamente sofridos pelo segurado da autora, de modo a justificar o ressarcimento pretendido na ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e do art. 14 do CDC, exigindo-se, para sua configuração, a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a prestação defeituosa do serviço.

A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado nos termos dos arts. 346, 349 e 786 do CC, detém legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária de energia.

O laudo técnico apresentado com a inicial se limita a apontar os defeitos dos equipamentos, sem indicar tecnicamente a origem externa dos danos ou sua vinculação a falha no fornecimento de energia.

A concessionária impugnou a ocorrência de oscilação ou interrupção de energia na data do suposto sinistro e a autora não apresentou contraprova eficaz apta a demonstrar o nexo causal entre o alegado evento danoso e eventual falha no serviço.

Diante da ausência de elementos técnicos consistentes que vinculem o dano à má prestação do serviço público, não se configura a responsabilidade objetiva da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A configuração da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado.

Laudos técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora, sem robustez técnica e sem observância do contraditório, não são suficientes para comprovar o nexo causal nas ações regressivas.

A ausência de prova técnica idônea sobre a origem externa do dano afasta a responsabilização da concessionária por defeito na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 346, 349 e 786; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto.

O embargante BRADESCO alega omissão no acórdão quanto à necessária inversão dos honorários sucumbenciais, sustentando que, diante da reforma integral da sentença e da consequente improcedência dos pedidos, caberia condenar a seguradora ao pagamento da verba honorária, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos para sanar tal vício.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas, pleiteando o acolhimento dos embargos a fim de que seja expressamente determinada a inversão dos honorários sucumbenciais, inclusive dos honorários recursais, em razão da reforma integral da sentença e da improcedência dos pedidos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 19 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e, portanto, conheço deles.

O juízo singular julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a seguradora ao pagamento de valores à título de danos materiais. O acórdão, por sua vez, deu provimento à apelação interposta pela concessionária e julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação regressiva de ressarcimento.

O embargante sustenta que o acórdão, embora tenha reformado integralmente a sentença, não se manifestou expressamente sobre a inversão dos honorários sucumbenciais, deixando de determinar quem deve arcar com a verba honorária após a improcedência dos pedidos.

Conforme exame dos autos, o acórdão embargado, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, não tratou da distribuição dos ônus sucumbenciais, o que de fato configura omissão, uma vez que a fixação da verba honorária constitui consequência necessária do resultado do julgamento (CPC, art. 85, §§ 1º e 11).

Ressalte-se que não se trata de rediscussão de matéria de mérito, mas de vício objetivo e pontual, referente ao dispositivo da decisão, cuja correção é admissível sem alteração do resultado do acórdão, que permanece íntegro quanto à improcedência da demanda.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos apenas para incluir a correta distribuição dos honorários, fixando-se a verba sucumbencial em favor da parte vencedora — EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. — nos termos do art. 85 do CPC, observando-se o percentual já aplicado na origem, fixando-o em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de causa.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, e
O ACOLHO
exclusivamente para sanar a omissão relativa à verba honorária, devendo o acórdão embargado passar a consignar expressamente que, diante da improcedência da demanda, a BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS arcará com os honorários sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Mantém-se integralmente inalterados todos os demais fundamentos e conclusões do acórdão embargado.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/02/2026